Tribunal: TJSP
Processo: 1011914-27.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011914-27.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSELI
DA SILVA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011914-27.2018.8.26.0224 -Voto no 26.656
2
Apelação Cível no 1011914-27.2018.8.26.0224
Apelante: Roseli da Silva Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guarulhos
Voto no 26.656
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
–
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA –
DESNECESSIDADE
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA – NEXO CAUSAL DESCARTADO -
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação movida por obreira alegando ser portadora
de LER nos membros superiores em razão da agressividade de suas
atividades profissionais. Tais males lhe acarretam incapacidade para o
trabalho e, por isso, faz jus ao amparo infortunístico.
A ação foi julgada improcedente (fls. 150/151).
Irresignada, apela a autora requerendo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova
pericial. No mérito, sustenta haver provas suficientes nos autos a
demonstrar a presença de incapacidade laborativa e nexo causal
ocupacional, devendo ser concedido o benefício pretendido. Diante
disso, pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência da
demanda ou, a conversão do julgamento em diligência para renovação
da prova pericial (fls. 155/158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011914-27.2018.8.26.0224 -Voto no 26.656
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
O pedido de conversão do julgamento em diligência não
prospera.
Isso porque, o laudo encartado aos autos é claro, objetivo e
apresenta conclusão coerente com os exames realizados, não se
vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse
elucidação, logo, desnecessária a repetição ou complementação da
prova.
Passa-se ao mérito.
A sentença deve ser mantida.
Na avaliação médica designada (fls. 135/139), a expert,
valendo-se de exames físico e complementares constantes dos autos,
apurou que: “A autora era portadora de síndrome do túnel do carpo de
grau leve, bilateralmente. Tal patologia não foi reconhecida pelo réu
ou pela empregadora como sendo de cunho profissional.” (fl. 138).
Concluiu que: “Não há doença ocupacional. Há incapacidade laboral
total e temporária até 28/03/2019. Data de início da doença:
21/09/2017. Data de início da incapacidade: 12/12/2018.” (fl. 139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011914-27.2018.8.26.0224 -Voto no 26.656
4
As partes tiveram ciência do laudo e a autora não ofertou
impugnação ou parecer técnico, deixando de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo a conclusão pericial, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente o pedido e esta decisão não merece censura.
Como se vê, não foi constatada incapacidade laborativa
atual e o nexo causal foi descartado.
Ressalte-se que, apesar da existência de limitação da flexo-
extensão do punho direito, não há prejuízo funcional, pois a conclusão
pericial foi a de ausência de incapacidade para o exercício da atividade
habitual de auxiliar de limpeza.
Ainda, quanto ao nexo causal, além de descartado pela
perícia, a obreira não trouxe aos autos qualquer prova de que a lesão foi
causada pelo trabalho. Note-se que não foi emitida CAT e a autora
percebeu auxílio-doença previdenciário, o que reforça a inexistência de
nexo causal.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011914-27.2018.8.26.0224 -Voto no 26.656
5
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, o nexo causal foi
descartado e não há incapacidade laborativa, o que impede o
acolhimento da pretensão deduzida.
Por fim, consigne-se que a lei acidentária não indeniza a
lesão em si, mas, como se disse, apenas a incapacidade dela decorrente,
o que não é o caso dos autos.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator